Tribunal: TJPA
Processo: 0010599-82.2017.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010599-82.2017.8.14.0051

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: CELIO COSTA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0010599-82.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTERIO PUBLICO

APELANTE/ APELADO: CELIO COSTA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA
.

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL NO MÍNIMO LEGAL.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. DESCABIMENTO. APELO MINISTERIAL.

SOMA
DAS
SANÇÕES PECUNIÁRIAS
NO
CONCURSO FORMAL
DE CRIMES.
POSSIBILIDADE
. ALTERAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSAGEM. INCIDÊNCIA DO
ACRÉSCIMO
PELA
CONTINUIDADE DELITIVA SOBRE À SANÇÃO MAIS GRAVOSA
.
INVIABILIDADE
.
RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSO PARA NEGAR PROVIMENTO AQUELE INTERPOSTO PELA DEFESA E PROVER PARCIALMENTE O APELO MINISTERIAL
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0010599-82.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTERIO PUBLICO

APELANTE/ APELADO: CELIO COSTA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de dois recursos de
apelação
, um interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e outro por
CELIO COSTA CRUZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de
11 (onze) anos de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em regime fechado
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, I, II do CP e 244-B da Lei 8.069/90
.

Narra a exordial recebida em 15/09/2017
[1]
que no dia 27/06/2017, o Apelante na companhia do adolescente A. S. de J., mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares e joias das vítimas Rafaelle Pedroso de Oliveira, Paula Nogueira da Silva, Tayssa Chagas da Silva, Tatiane das Chagas Leitão e Sthefani Monteiro Cruz.

Consta nos autos que o Recorrente, munido com um revólver, na garupa de uma motocicleta pilotada pelo menor infrator, abordava as ofendidas no início da manhã e mediante violência e grave ameaça subtraia seus pertences.

Descreve ainda que após o quarto assalto, a vítima Sthefani Monteiro Cruz correu atrás de seus algozes e, juntamente com um policial militar que passava pelo local, iniciou perseguição exitosa. Detidos em flagrante delito, foram encontrados com os ofensores o produto do roubo, bem como o artefato bélico utilizado para a prática do crime.

Ambos foram reconhecidos pelas ofendidas, com exceção de Raffaele Oliveira a qual, no entanto, identificou o veículo utilizado pela dupla e recuperou seu celular, encontrado na posse do Apelante e seu comparsa.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4748191).

Inconformado, o Ministério Público requer a somatória das sanções pecuniárias na forma do art. 72 do CP, assim como a aplicação da causa de aumento de pena na fração de 1/3 (um terço) sobre a pena mais grave (Id. 4379853).

Por sua vez, o Apelante pugna pelo redimensionamento da sanção inicial no mínimo legal por ausência de fundamentação idônea (Id. 4379857).

Constam
contrarrazões
do Ministério Público pelo improvimento do apelo (Id. 4379859) e da Defesa pelo acolhimento do recurso da Acusação, no que tange a correção dos dias-multa incidentes no concurso formal de crimes (Id. 4379858).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo e pelo parcial provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja procedida a somatória das penas de multa relativas aos dois crimes praticados em concurso formal, assim como que seja aplicada a causa de aumento em razão da continuidade delitiva, sobre a sanção de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
(Id. 4379861).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Id. 4379843

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos e passo a proferir o voto.

1.

DA PRETENDIDA REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

A irresignação de ambos os recursos se restringe a dosagem do apenamento, e assim, para melhor didática, observado o efeito devolutivo amplo da apelação criminal
[1]
, analisarei a individualização em um só tópico.

Conforme relatado, o Recorrente perpetrou seis crimes de roubo que assim restaram dosados pelo magistrado de primeiro grau:

Neste ponto, a Defesa aduz ser inidônea a justificativa utilizada na negativação das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime.

Entretanto, observo não ser caso de calibração das balizas do art. 59 do CP, pois a utilização pelo sentenciante

da premeditação, do
modus operandi
e das condições de tempo e espaço em que perpetrados os delitos
,
mostra-se apta a afastar a reprimenda inicial do mínimo legal, nos termos

do entendimento jurisprudencial sedimentado nesta Corte e nos Tribunais Superiores
[2]
.

Seguindo o transcurso da dosimetria, ausente redução proporcional da sanção pecuniária pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, minoro a
pena intermediária
de multa a razão de 1/6 (um sexto) para
17 (dezessete)

dias-multa
, aplicável a todas as individualizações.

Adentrando a
terceira fase
, pontuo que o recrudescimento da pena alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3 (um terço), demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes
[3]
, motivo pelo qual elevo a reprimenda na proporção supra, para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multas
, aplicável a todas as individualizações.

Feitos tais ajustes, presentes ambos os requisitos de natureza objetiva
[4]
e subjetiva
[5]
, a regra da
continuidade delitiva específica ou qualificada
, diferentemente da continuidade delitiva comum ou simples - presente no
caput
do mesmo artigo, cujo aumento varia de 1/6 à 2/3 -, se permite o aumento das penas até o triplo, sendo este o caso dos autos.

Na hipótese, entendo que a
exasperação
da pena
em

dobro
, pela prática de três roubos majorados, não se mostra desproporcional, uma vez que os delitos foram praticados em concurso de agentes, com ameaça exercida com arma de fogo, de maneira pré-ordenada, contra vítimas selecionadas (mulheres), em via pública, em local movimentado e à luz do dia.

Desta feita, com fundamento no parágrafo único do art. 71, elevo a reprimenda para
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
e pagamento de
46 (quarenta e seis) dias-multa
.

Ainda na fase final, o Ministério Público aponta falha já que ausente soma das sanções pecuniárias por ocasião da aplicação do concurso formal de crimes.

Compulsando os autos, observo que a irresignação tem respaldo jurídico, conforme se observa a seguir:

Neste ponto, a pena privativa de liberdade a ser considerada para fins do art. 70 do CP deve ser a de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias
, a qual acresço de 1/6 (um sexto) perfazendo
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias

de reclusão
em relação as vítimas Tayssa Chagas da Silva e Tatiane das Chagas Leitão.

Em seguida, tendo o ofensor perpetrado dois crimes de roubo em
concurso formal
, entendo obrigatória a observância do disposto no art. 72 do CP, cuja incidência é compatível com o instituto do concurso de crimes, conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[6]
.

Assim, com base no art. 72 do CP, alterada a sanção pecuniária do Apelante para 23 (vinte e três) dias-multa, majore a reprimenda integralmente em
46 (quarenta e seis) dias-multa
.

Por fim, reconhecida a prática de 2 roubos majorados em concurso formal (vítimas Tayssa Chagas da Silva e Tatiane das Chagas Leitão) e 3 em continuidade delitiva (vítima
Rafaelle Pedroso de Oliveira, Paula Nogueira da Silva e Sthefani Monteiro Cruz
), reputo inviável a aplicação concomitante de aumentos, devendo ser afastado o decorrente do concurso formal, aplicando-se somente a regra da continuidade delitiva, sob pena de
bis in idem
.

A corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ.

2. Agravo regimental não provido. ( AgRg no HC n. 610.352/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/8/2021 - grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Pedido de aplicação cumulativa do concurso formal e do crime continuado. Impossibilidade. A orientação desse Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 729.366/PB, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 13/5/2022 - grifo nosso).

Nesse contexto, mantida a individualização do crime de corrupção de menor, cuja pena restou dosada em 01 (um) ano de reclusão,

por força da previsão do art. 69 do CP – concurso material de crimes - totalizo a sanção do Recorrente em
15 (quinze) anos, 07(sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
a ser inicialmente cumprida em regime fechado, com fundamento no art. 33, §2º, ‘a’ do CP, bem como ao
pagamento de

46 (quarenta e seis) dias-multa
.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA
e
ACOLHO PARCIALMENTE A PRETENSÃO MINISTERIAL,
nos termos expostos, mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

1) O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o Tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado.

Acórdãos:

AgRg no HC 320398/MT,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 28/06/2016,DJE 01/08/2016

AgRg no HC 347301/MG,Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,Julgado em 07/06/2016,DJE 13/06/2016

RHC 068264/PA,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 02/06/2016,DJE 14/06/2016

AgRg no AREsp 804735/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,Julgado em 17/03/2016,DJE 30/03/2016

HC 279080/MG,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,Julgado em 03/12/2015,DJE 03/02/2016

AgRg no HC 337212/SP,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 01/12/2015,DJE 11/12/2015

[2]

O incremento em decorrência da
avaliação negativa do modus operandi
não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do CP, o qual determina que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das circunstâncias em que se deu a infração, o que justifica a exasperação da reprimenda entre os limites abstratamente cominados para o crime.[RHC 117.037, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-10-2013, 1ª T, DJE de 4-11-2013.]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE EM QUE NÃO O VISLUMBRADA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Consoante jurisprudência desta Corte,
a premeditação do delito
e a prática do crime em local com grande circulação de pessoas
são fatores que podem legitimar a exasperação da pena-base.
Quando a violência excede o comum à espécie, é possível a elevação da sanção basilar do delito de roubo sob tal fundamento. O trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime.

(...)

10. Recurso não conhecido.

(AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. DELITO COMETIDO EM VIA PÚBLICA, EM BAIRRO RESIDENCIAL, COM INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, EM PLENA LUZ DO DIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, aqui inexistentes.

2. O crime de roubo de um veículo Honda Civic seguido de morte da vítima (latrocínio) foi cometido em
plena via pública
, em um bairro residencial, com grande movimentação de pessoas, no centro de Vila Velha/ES,
em plena luz do dia
,
circunstância que, nos termos da jurisprudência desta Corte, justifica o aumento da pena-base
, pois o fato de que o réu cometera o delito em via de grande movimentação, em plena luz do dia, [...] demonstra a sua maior ousadia em perpetrar o delito, bem como a maior reprovabilidade de sua conduta (AgRg no REsp n. 1.781.652/PA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).

3. É fundamento idôneo para exasperar a pena-base no que tange ao crime de homicídio qualificado o fato de o delito ter sido perpetrado mediante diversos disparos de arma de fogo em plena luz do dia e em horário de grande movimentação de pessoas, "expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes", pois denota a especial reprovabilidade da ação delituosa (HC n. 483.877/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/6/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 573419 ES 2020/0087470-9, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18 de agosto de 2020, DJe 24/08/2020.)

[3]
Súmula 443 do STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

[4]
Quantidade de crimes praticados.

[5]
consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal).

[6]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGRA APLICADA ÀS HIPÓTESES DE CONCURSO FORMAL OU MATERIAL, NÃO INCIDINDO AOS CASOS EM QUE HÁ CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência desta Corte, a regra do art. 72 do Código Penal - CP é aplicada às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva.

2. No caso dos autos, embora a Corte de origem tenha adotado fundamentação que contraria o entendimento desta Corte quanto à aplicabilidade do art. 72 do Código Penal, na parte dispositiva, deixou de aplicar a regra do dispositivo mencionado, reduzindo a pena de multa para patamar proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, inexiste ilegalidade a ser corrigida no apelo nobre.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.843.797/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 16/3/2020.)

Belém, 08/08/2023